Tribunal: TJES
Processo: 5000616-46.2020.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000616-46.2020.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA DE SOUZA MARTINS QUEIROZ PEREIRA
RECORRIDO: DROGARIAS PACHECO S/A
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5000616-46.2020.8.08.0047

EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

EMBARGANTE: PATRICIA DE SOUZA MARTINS QUEIROZ PEREIRA

EMBARGADO: DROGARIAS PACHECO S/A

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, na qual houve julgamento colegiado proferido no id n.º 3243529.

Por força do aludido julgamento foi desprovido o recurso inominado interposto pela requerente o que implicou na manutenção da r. Sentença objeto do recurso inominado, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Irresignada, a requerente interpôs embargos declaratórios.

Recurso tempestivo, oportunidade em que torno sem efeito a decisão monocrática proferida no id n.º 4253061, já que fundamentada em certidão com erro material (id n.º 3429904), conforme nova certidão do id n.º 5161638.

Decido nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95. Embargos declaratórios
conhecidos
.

No caso concreto, alega a embargante que houve omissão quando da não consideração no julgamento embargado, de que houve, efetivamente, a ingestão do alimento impróprio.

Com razão a embargante, porquanto o julgamento anterior foi fundamentado equivocadamente na premissa de que não houve a ingestão.

Além disso, a atual jurisprudência do STJ, pacificando anterior divergência, passou a reconhecer que o dano moral independe da ingestão do alimento impróprio.

Nesse sentido:

«[...] 2. A Segunda Seção desta Corte Superior firmou entendimento no sentido de ser irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão, pelo consumidor, do produto considerado impróprio para o consumo, em virtude da presença de corpo estranho no alimento, pois, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado. Precedente: REsp 1.899.304/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/08/2021, DJe de 04/10/2021 [...] (AgInt no REsp n. 2.042.739/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 7/6/2023)»

Desse modo, reconheço a ocorrência de dano moral indenizável, no caso concreto, tanto porque houve a efetiva ingestão do produto vencido, adquirido pela autora nessas condições, bem como quanto à dificuldade do estabelecimento comercial na devolução do dinheiro.

Quanto ao arbitramento da indenização por danos morais, adota-se o método bifásico estabelecido pelo STJ: «[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2/RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)». Portanto, orientado pela disciplina do método bifásico, bem como pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendo razoável estimar os danos morais experimentados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Sendo assim e em face do exposto,
dou provimento
aos embargos declaratórios opostos, com o objetivo de
suprir a omissão
apontada, fazendo constar no julgamento embargado a análise referida, nos termos da fundamentação supra.

Ato contínuo, agrego
efeitos infringentes
aos embargos declaratórios, no que para tanto, fica, doravante, modificado o julgamento embargado, com o propósito de dar parcial provimento ao recurso inominado e,
condenar
a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com correção monetária a partir deste julgamento e juros contados da citação.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)